Tribunal: STF
Processo: Rcl 60046
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Maringá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 11. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) Gustavo Alcântara Alves de Araújo [...] foi preso em 23.02.2023 sob a acusação de ter praticado o crime de roubo de um celular (já restituído à vítima); e (b) Em momento algum foi mencionada desobediência à ordem dos policiais ou resistência à prisão que justificasse o uso de algemas. 



    Em razão disso, requer seja declarada a nulidade do flagrante e determinado o relaxamento da prisão de GUSTAVO ALCANTARA ALVES DE ARAÚJO.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 11, cujo teor é o seguinte: 



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado. 



    Nos termos do § 2º do art. 988 do CPC/2015, a reclamação deve ser instruída com prova documental apta a validar as alegações do reclamante. Ocorre que, no caso concreto, além de não haver evidência de que o reclamante tenha permanecido algemado durante seu interrogatório extrajudicial, pelo que se depreende dos autos, a alegada nulidade da prisão em flagrante apenas foi suscitada no curso da instrução processual. 



    Com efeito, deve incidir a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que a ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de impugnar o uso inadequado de algemas, bem como de demonstrar o eventual prejuízo causado por esse ato. A propósito, citam-se precedentes julgados à unanimidade por ambas as Turmas deste Tribunal: 



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE, EXCEPCIONALMENTE, O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    “5. A falta de comprovação de que efetivamente houve a utilização de algemas no paciente durante a audiência de interrogatório e a insurgência da defesa no momento oportuno, impedem a verificação de eventual inobservância à Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal” (HC 121.350, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/9/2014). 



    Em verdade, a defesa busca revogar o decreto prisional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente